Tribunal: TJMT
Processo: 1017179-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1017179-57.2019.8.11.0041
RECORRENTE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO ANTONIO ROGERIO GARCEZ
Vistos. etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 58227460) interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, conforme ID 55253459.
A Secretaria certificou que “[...] o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento bancário apresentado no id. 58227459, é uma guia - ficha de compensação e, s.m.j., a Recorrente deverá juntar o comprovante de pagamento bancário da GRU no 2781549, id. 58227452, referente às custas judiciais do Recurso.” (ID 58273628).
É o relatório.
Assim, diante do contido na certidão de ID 58273628, intime-se a parte Recorrente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX